Tribunal: TJDFT
Processo: 0704060-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCAPACIDADE FUNCIONAL PERMANENTE PARA O SERVIÇO MILITAR. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL.
1. O prazo prescricional, previsto no artigo 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, deve ser contado a partir da data da ciência inequívoca do segurado a respeito do fato gerador, que, no caso, se deu com a concessão da reforma por invalidez.
2. Proposta a demanda fora do prazo de 1 (um) ano, contados do ato de reforma, deve ser mantida a r. sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão inicial.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.